Tribunal: TJMT
Processo: 1006779-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006779-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), BRUNO COSTA MARTINS PIZANESCHI - CPF: 847.622.761-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CELSO PIZANESCHI - CPF: 254.134.067-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA-MT (AGRAVADO), BRUNO COSTA MARTINS PIZANESCHI - CPF: 847.622.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), DIOGO COSTA MARTINS PIZANESCHI - CPF: 691.039.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA SOUZA SANTOS - CPF: 941.041.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), ANA LUCIA SOUZA SANTOS - CPF: 941.041.311-72 (AGRAVANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO PIZANESCHI - CPF: 254.134.067-20 (AGRAVADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ANA LUCIA SOUZA SANTOS - CPF: 941.041.311-72 (AGRAVADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE DE BENS DO ESPÓLIO POR TERCEIRA NÃO HABILITADA. CONFLITO COM DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PROVISORIAMENTE RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão de bens do espólio em poder de terceira não habilitada, condicionando a medida à conclusão da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. O agravante alegou obstrução ao exercício da inventariança. A agravada/interessada invocou liminar em ação possessória que lhe reconheceu provisoriamente o direito real de habitação no imóvel onde residia com o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inventariante judicial possui legitimidade para requerer a posse dos bens do espólio em face da resistência de terceira não habilitada; (ii) compatibilizar tal direito com a decisão liminar que assegura provisoriamente à agravada o direito real de habitação sobre o imóvel que ocupava com o falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventariante regularmente nomeado tem legitimidade e dever legal de administrar, conservar e representar os bens do espólio, nos termos do art. 618, II, do CPC.

A controvérsia acerca de vínculo afetivo não impede o regular prosseguimento do inventário, sendo possível a reserva de quinhão à suposta companheira, conforme entendimento desta Câmara e o art. 628, § 2º, do CPC.

A decisão agravada incorreu em excesso ao condicionar a posse dos bens à conclusão da ação declaratória de união estável, frustrando o exercício regular das atribuições do inventariante.

A existência de decisão liminar em favor da agravada, reconhecendo-lhe o direito real de habitação sobre o imóvel que ocupava com o falecido, impõe a preservação de sua posse até ulterior deliberação judicial.

A entrega dos demais bens móveis, documentos e valores bancários ao inventariante deve ser autorizada, com vedação à sua disposição, para garantir a integridade e a administração do patrimônio hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O inventariante possui legitimidade para requerer a posse dos bens do espólio, inclusive contra terceiros não habilitados, visando à administração e preservação do acervo hereditário.

A controvérsia sobre eventual união estável não obsta a entrega de bens ao inventariante, devendo ser assegurada a reserva de quinhão à parte interessada.

O direito real de habitação provisoriamente reconhecido judicialmente prevalece sobre a pretensão de desocupação imediata do imóvel pela agravada, até decisão definitiva na ação de reconhecimento de união estável.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Instr. nº 0031285-48.2011.8.11.0000, Rel. Des. Juracy Persiani, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2011, DJE 01.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Espólio de Celso Pizaneschi, representado por seu inventariante judicial, Bruno Costa Martins Pizaneschi, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Inventário nº 1026421-64.2024.8.11.0041, que indeferiu pedido de busca e apreensão de bens móveis, documentos e pertences do falecido, atualmente em posse de terceiro estranho à sucessão, e condicionou o pleito à conclusão de ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por Ana Lucia Souza Santos.

O agravante sustenta que a decisão afronta diretamente o entendimento consolidado por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº 1023081-41.2024.8.11.0000, no qual se garantiu o prosseguimento do inventário com a reserva do quinhão da suposta companheira, afastando a suspensão integral do feito. Aponta que Ana Lucia, embora intimada, mantém-se na posse do imóvel, veículo, documentos e valores bancários pertencentes ao espólio, sem prestar contas ou apresentar justificativa jurídica válida, o que comprometeria o exercício das atribuições do inventariante, notadamente quanto à administração, conservação e representação do acervo hereditário.

Com base nessas alegações, requereu, liminarmente, a concessão de tutela recursal para que fosse determinada a imediata entrega dos bens ao inventariante ou, em caso de resistência, a adoção de medidas de busca e apreensão.

A decisão de id 273807386, deferiu parcialmente a tutela, determinando a entrega dos bens ao inventariante, na condição de fiel depositário, vedando-se qualquer alienação até o julgamento do agravo ou ulterior deliberação do juízo de origem.

Ana Lucia Souza dos Santos apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que a decisão liminar foi proferida com base em alegações parciais e desprovidas de informações relevantes, que teriam sido intencionalmente omitidas pelo agravante. Alega que já havia obtido liminar em ação de direito real de habitação (autos nº 1031118-31.2024.8.11.0041), que lhe assegura o direito de permanecer no imóvel até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável.

Defende que a imissão do inventariante na posse dos bens comprometeria sua dignidade, por não possuir outro local para morar nem meios para adquirir nova mobília, sendo parte dos objetos mencionados essenciais à sua sobrevivência e à de seu filho menor.

Argumenta que a antecipação dos efeitos da tutela recursal incorre em periculum in mora inverso, e que o deferimento da medida resultaria em violação à decisão liminar vigente na ação possessória, além de contrariar os princípios da boa-fé e da proteção à pessoa vulnerável. Requer, por fim, a revogação da decisão liminar e o não provimento do agravo (id 284917396).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (id 290564357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legitimidade do inventariante judicial para requerer a posse e guarda dos bens do espólio, em face da resistência da agravada Ana Lucia Souza dos Santos, que ocupa o imóvel do falecido e detém a posse de bens móveis e documentos pertencentes ao acervo hereditário, enquanto tramita ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada em seu nome.

A decisão agravada indeferiu o pedido de busca e apreensão formulado pelo inventariante, condicionando-o ao desfecho da ação declaratória da suposta companheira. Entretanto, como anteriormente reconhecido por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº 1023081-41.2024.8.11.0000, não se admite a paralisação do inventário em razão de controvérsia sobre vínculo afetivo, sendo plenamente possível o seu regular prosseguimento, mediante a reserva do quinhão à parte interessada, nos termos do artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil.

O inventariante, regularmente nomeado, detém a legitimidade e a responsabilidade pela administração do espólio, conforme dispõe o artigo 618, II, do CPC, sendo-lhe assegurado o direito à posse dos bens, inclusive para fins de preservação e representação da herança. A resistência injustificada de terceiro não habilitado nos autos de inventário compromete o desempenho dessa função legal.

Contudo, sobreveio aos autos nova informação relevante, a decisão liminar proferida pela 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, no processo nº 1031118-31.2024.8.11.0041, reconhecendo provisoriamente o direito real de habitação de Ana Lucia Souza dos Santos em relação ao imóvel situado na via projetada 3, nº 255, Casa 153, Empreendimento Reserva Rio Cuiabá, com fundamento em indícios de união estável apontados na certidão de óbito, e no histórico de aquisição do bem.

Diante desse novo cenário, impõe-se compatibilizar a decisão liminar deste agravo com a ordem vigente, de modo a preservar tanto o regular exercício das funções do inventariante quanto o direito à moradia provisoriamente assegurado à agravada. Embora caiba ao inventariante a posse e administração dos bens do espólio, a tutela de urgência que garantiu o direito real de habitação limita a eficácia da medida pleiteada quanto à desocupação do imóvel em questão.

Assim, deve ser mantida a imissão do inventariante na posse dos demais bens móveis, documentos e valores bancários, com vistas à sua administração e proteção, ressalvando-se, contudo, o imóvel objeto da liminar concedida à agravada, que permanecerá sob sua posse até ulterior deliberação judicial, sem prejuízo da reserva de quinhão no inventário e da instrução da ação de reconhecimento de união estável.

Essa solução harmoniza a tutela do espólio com a proteção possessória provisória reconhecida à agravada, prevenindo conflitos de competência e assegurando a integridade da jurisdição.

A jurisprudência desta Quarta Câmara é clara no sentido de que o reconhecimento do direito de habitação pode conviver com o regular prosseguimento do inventário, sendo que eventuais alegações sobre nova união estável ou perda da qualidade de companheira devem ser resolvidas por meio de instrução probatória adequada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL PELA COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE - ARTIGO 7º, DA LEI 9.278/96, POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO - CONSIDERAÇÃO DO DISPOSITIVO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE. - ART. 420, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO A SER DIRIMIDA NA VIA ADEQUADA. - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE HABITAÇÃO - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES - NÃO RESOLUÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES SUSCITADAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, a lei ampara o direito real de habitação do sobrevivente relativamente ao imóvel destinado à residência da família. “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.” (Art. 462, do CPC). A alegação de nova união estável do sobrevivente com terceiro é questão de alta indagação a ser dirimida na via adequada. Antes de determinar, no inventário, as últimas declarações, o juiz decidirá as impugnações. (N.U 0031285-48.2011.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2011, Publicado no DJE 01/09/2011)

Importante registrar, por fim, que a decisão inicialmente proferida neste agravo foi objeto de embargos de declaração por parte da agravada, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos para excluir a ordem de desocupação do imóvel residencial situado no Condomínio Reserva Rio Cuiabá, casa 153, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, reconhecendo-se expressamente a relevância da decisão liminar anteriormente proferida na ação de reconhecimento de união estável, que garantiu à agravada o direito provisório de habitação no bem (id 279023865).

Diante disso, o provimento parcial do agravo revela-se medida de rigor, a fim de compatibilizar os comandos judiciais em curso, protegendo o patrimônio hereditário, os direitos do inventariante e a dignidade da agravada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a imediata entrega ao inventariante dos bens móveis, documentos, valores bancários e demais pertences do espólio de Celso Pizaneschi que estejam em poder de terceiros, ressalvado, todavia, o imóvel situado na via projetada 3, nº 255, Casa 153, Empreendimento Reserva Rio Cuiabá, cuja posse foi provisoriamente assegurada à Ana Lucia Souza dos Santos, por decisão liminar proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 1031118-31.2024.8.11.0041, e posteriormente reafirmada no julgamento dos embargos de declaração opostos nestes autos.

O inventariante deverá manter sob sua guarda os bens recebidos, na condição de fiel depositário, vedada qualquer forma de alienação ou disposição até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025